Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-06.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700118-06.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR BARROS GUEDES APELADO: GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator